Tribunal: TRF3
Processo: 5001643-42.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
428/1327)

5001643-42.2016.4.03.6105

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001643-42.2016.4.03.6105

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ANGELA FRATESCHI DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Ementa

Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração. Contribuinte individual. Aposentadoria especial. Omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, reconhecendo a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 28/04/1995, de 29/04/1995 a 01/06/2007 e de 29/07/2004 a 17/05/2007, com revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DIB 01/06/2007 e mantendo entendimento pela inexistência de distinção entre segurados quanto à concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995; e (ii) violação ao princípio da prévia fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o da Constituição Federal, bem como aos princípios do equilíbrio financeiro, atuarial e da seletividade.

III. Razões de decidir

Rejeitou-se a alegação de vício no acórdão, porquanto já havia sido afirmado a inexistência de distinção entre segurados para a aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991).

O art. 64 do Decreto no 3.048/1999, extrapola a lei ao condicionar o reconhecimento à filiação a cooperativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.793.029/RS).

Ausência de prévio custeio pelo contribuinte individual não afasta a proteção previdenciária, à luz do entendimento adotado no RE 664.335/SC.

Assentou-se, ainda, inexistir ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial, diante do mecanismo previsto na Lei no 8.212/1991, art. 22, inc. II, e § 3o, e da referência ao caráter do CF/1988, art. 195, § 5o, como norma dirigida ao legislador ordinário.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV, e 1.022; Lei no 8.212/1991, arts. 18, inc. I, al. "d", art. 22, inc. II, e § 3o, 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.04.12.2014; STJ, REsp 1.793.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 04.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Órgão Especial, j. 05.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desa. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 3a Seção, j. 03.06.2025, DJEN 05.06.2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13.03.2024, DJe 18.03.2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 04.06.2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rela. Desa. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001643-42.2016.4.03.6105

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: MARIA ANGELA FRATESCHI DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acordão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno. Revisão de benefício. Reconhecimento de tempo de serviço especial. Contribuinte individual não cooperado. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 28/04/1995, de 29/04/1995 a 01/06/2007 e de 29/07/2004 a 17/05/2007, com revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DIB 01/06/2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial para contribuinte individual não cooperado; (ii) se a exposição a agentes biológicos e os requisitos de habitualidade e permanência restaram comprovados; (iii) se o período de percepção de auxílio-doença, durante vínculo especial, e períodos posteriores à emissão do PPP devem ser reconhecidos como especiais; e (iv) se há vedação à conversão de tempo especial em comum em razão da EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. Os períodos discutidos foram prestados como contribuinte individual em estabelecimento de direito privado, não havendo vínculo estatutário ou competência do RPPS.

4. O art. 64 do Decreto no 3.048/1999 extrapola a lei ao condicionar o reconhecimento à filiação a cooperativa, razão por que sua interpretação restritiva é rechaçada. Sustenta-se o entendimento do STJ (REsp 1.793.029/RS) de que o contribuinte individual não cooperado pode ter reconhecido tempo especial quando comprovadas as condições legais.

5. Constata-se que a prova pericial demonstrou exposição habitual e permanente a agentes biológicos e exposição habitual e intermitente a radiação nos períodos indicados. Adota-se o critério qualitativo para aferição da nocividade, conforme jurisprudência e regulamentos aplicáveis.

6. Reconhece-se que, havendo vínculo laboral e exposição a agentes nocivos antes da concessão do auxílio-doença, a interrupção temporária por incapacidade não afasta a continuidade da relação jurídica com exposição, justificando o cômputo como tempo especial do período de percepção do benefício.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 64 (com redação do Decreto no 4.729/2003); Decreto no 53.831/1964 (códigos citados); Decreto no 83.080/1979 (itens citados); Decreto no 2.172/1997 (Anexo IV, códigos citados); EC no 103/2019; Lei no 9.032/1995; e Manual da Aposentadoria Especial do INSS (2017).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.793.029/RS, Rel. Min. Herman B., 2a Turma, j. 26/02/2019, DJe 30/05/2019; STJ, REsp 1.468.401, 1a Turma, Rel. Min. S.K., DJe 27/03/2017; TRF3, AR 0026079-40.2013.4.03.0000, 3a Seção, Rel. Des. Fed. C.D., DE 01/02/2019; TRF3, ApReeNec 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. N.L., j. 09/03/2020; TRF3, ApReeNec 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. Des. Fed. L.S., j. 19/02/2018; e TRF3, ApCiv 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. D.D.D., j. 07/10/2019.”

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não ter se pronunciado de forma expressa sobre: (i) a impossibilidade de reconhecer o cômputo de tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado em períodos posteriores a 29/04/1995 e (ii) quanto à ausência de fonte de custeio específica para a aposentadoria especial do contribuinte individual, em violação ao princípio da prévia fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o da Constituição Federal, bem como aos princípios do equilíbrio financeiro, atuarial e da seletividade.

Opõem-se os presentes embargos, para fins de prequestionamento.

Com manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos declaratórios são manifestamente improcedentes.

Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.

Com efeito, esta Turma, ao negar provimento ao agravo interno do INSS, o fez sob o entendimento de que os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991, ao estabelecer a aposentadoria especial não excluiu o contribuinte individual, determinando apenas que o segurado, independentemente de sua categoria, trabalhasse em condições que prejudicassem sua saúde ou integridade física.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.793.029/RS reconheceu a ilegalidade do art. 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a concessão de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, por extrapolar os limites da Lei no 8.213/1991.

Ademais, a ausência de prévio custeio da atividade especial pelo contribuinte individual não tem o condão de afastá-lo da proteção previdenciária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Federal no julgamento do RE 664.335/SC.

Portanto não há ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, haja vista a própria sistemática da aposentadoria especial prever mecanismo de incentivo (art. 22, II e § 3o, da Lei no 8.212/91), sendo o art. 195, § 5o, da Constituição Federal norma dirigida ao legislador ordinário.

Nesse sentido, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Como se observa do julgado, não há omissão, tendo a matéria de fato e de direito sido analisada na sua inteireza, consoante recurso apresentado, essencial à sua solução, sendo inviável, pois, o acolhimento do presente recurso.

Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. Impugna-se o conteúdo do decisório já assentado, no qual, conforme já destacado, não se vislumbram os requisitos admitidos para o seu acolhimento.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025).

Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024).

Por fim, resta consignar ser inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte embargante, restou enfrentada pelo v. acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal, sendo, também, descabido o prequestionamento do tema, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme entendimento desta Turma e da Terceira Seção desta Corte (ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração. Contribuinte individual. Aposentadoria especial. Omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS, reconhecendo a especialidade dos períodos de 01/07/1990 a 28/04/1995, de 29/04/1995 a 01/06/2007 e de 29/07/2004 a 17/05/2007, com revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DIB 01/06/2007 e mantendo entendimento pela inexistência de distinção entre segurados quanto à concessão de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão por não ter se pronunciado expressamente sobre: (i) impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995; e (ii) violação ao princípio da prévia fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o da Constituição Federal, bem como aos princípios do equilíbrio financeiro, atuarial e da seletividade.

III. Razões de decidir

Rejeitou-se a alegação de vício no acórdão, porquanto já havia sido afirmado a inexistência de distinção entre segurados para a aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991).

O art. 64 do Decreto no 3.048/1999, extrapola a lei ao condicionar o reconhecimento à filiação a cooperativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.793.029/RS).

Ausência de prévio custeio pelo contribuinte individual não afasta a proteção previdenciária, à luz do entendimento adotado no RE 664.335/SC.

Assentou-se, ainda, inexistir ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial, diante do mecanismo previsto na Lei no 8.212/1991, art. 22, inc. II, e § 3o, e da referência ao caráter do CF/1988, art. 195, § 5o, como norma dirigida ao legislador ordinário.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 195, § 5o, e 201, § 1o; CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV, e 1.022; Lei no 8.212/1991, arts. 18, inc. I, al. "d", art. 22, inc. II, e § 3o, 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, art. 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.04.12.2014; STJ, REsp 1.793.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025; TRF3, AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 04.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Órgão Especial, j. 05.06.2025, Intimação via sistema 09.06.2025; TRF3, AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desa. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 3a Seção, j. 03.06.2025, DJEN 05.06.2025; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13.03.2024, DJe 18.03.2024; TRF3, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02.06.2025, DJEN 04.06.2025; e TRF3, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rela. Desa. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão